Tribunal: STF
Processo: RHC 59438
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-03-16
Data de publicação: 1982-03-16

Ementa:
"HABEAS CORPUS". RECURSO ORDINÁRIO. PRAZO. FERIAS FORENSES. ART. 798
DO CPP. OS PRAZOS PARA O "HABEAS CORPUS", AO CONTRARIO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CIVIL, NÃO SE SUSPENDEM DURANTE AS FERIAS FORENSES.
EMBORA RECURSO CONSTITUCIONAL, REGULADO NO REGIMENTO INTERNO DO STF,
E DE NATUREZA CRIMINAL, DEVENDO SEGUIR A SUA INDOLE NA INSTÂNCIA DA
INTERPOSIÇÃO, TANTO MAIS QUANDO ESTA EM CAUSA A DENEGAÇÃO DE DIREITO
FUNDAMENTAL. RECURSO DE "HABEAS CORPUS" NÃO CONHECIDO.